Tribunal: TJDFT
Processo: 0751903-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0751903-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIRENE DE OLIVEIRA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A recorrente postula a intimação do Distrito Federal acerca da liminar deferida pelo juízo do Plantão Judicial. Conforme certidão de ID 42475961, o ente federativo foi regularmente intimado acerca da antecipação da tutela recursal, em 30.12.2022. Intime-se o ente federativo para comprovar o cumprimento da medida de urgência consistente na "imediata marcação da Artroplastia total do joelho direito com enxerto ósseo e prótese de joelho enxerto de crista ilíaca e à fisioterapia pós-cirúrgica, conforme os relatórios médicos acostados." Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito